Tribunal: STF
Processo: Rcl 13744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    O acórdão reclamado, prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, considerada a inobservância do requisito do prequestionamento perante as instâncias ordinárias, nada versou sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda envolvendo a Administração Pública e servidor a ela vinculado por liame jurídico-administrativo. Ausente a identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma proferido na ADI 3.395/DF-MC, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.